Tribunal: TJSP
Processo: 2231309-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que homologou plano de recuperação judicial. Agravo de instrumento de credor.

Conhecimento parcial. Recurso interposto, por equívoco, com referência a ação de recuperação judicial diversa daquela em que proferida a decisão agravada. Não conhecimento em relação à recuperanda daquele feito, pois parte manifestamente ilegítima. Recurso, ademais, que impugna de forma

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que homologou plano de recuperação judicial. Agravo de instrumento de credor.

Conhecimento parcial. Recurso interposto, por equívoco, com referência a ação de recuperação judicial diversa daquela em que proferida a decisão agravada. Não conhecimento em relação à recuperanda daquele feito, pois parte manifestamente ilegítima. Recurso, ademais, que impugna de forma absolutamente genérica previsões do plano sobre liberação de coobrigados e alienação de ativos. Ausência de impugnação específica do teor da decisão agravada. Não conhecimento destes capítulos. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste TJSP.

Parte conhecida. Desprovimento. A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Questões atinentes a percentuais de deságio, de juros remuneratórios, bem assim a carência e a prazo para pagamento, que dizem respeito ao âmbito de autonomia da assembleia geral de credores. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça a respeito.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento de que se conhece em parte e, na parte conhecida, a que se nega provimento.